Tribunal: TJSP
Processo: 2173507-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto - Secretaria da Administração Penitenciária que informou a existência da aludida vaga - Expedição de mandado de prisão, com a expressa proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto - Secretaria da Administração Penitenciária que informou a existência da aludida vaga - Expedição de mandado de prisão, com a expressa proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.